Tribunal: TJMT
Processo: 1046055-17.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046055-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA MARIOTTO - CPF: 779.364.931-15 (EMBARGANTE), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA - CPF: 024.943.031-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE REJEITOU APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de indenização por danos decorrentes de fraude bancária, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade do banco em caso de fraude praticada por terceiros, à luz da teoria do risco do empreendimento e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, não se configurando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

5. As alegações da parte embargante traduzem inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos embargos.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que não se exige do julgador o exame exaustivo de todas as teses apresentadas pelas partes, desde que a motivação adotada seja suficiente para formar o convencimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A decisão devidamente fundamentada não configura omissão, ainda que não tenha abordado todos os dispositivos legais invocados pela parte."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SANDRA MARIOTTO,
opôs Embargos de Declaração em ID 290789868, alegando a existência de vício de “omissão” no acórdão de ID 288986897, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão quanto a ausência da análise a falha na prestação de serviço do banco, a concorrer na culpa a ocorrência dos prejuízos. Pretende a o reconhecimento parcial do banco a falha da prestação dos serviços.

Sustenta que os golpistas já possuíam acesso a informações confidenciais da sua conta bancária, incluindo o CVV do cartão virtual, antes mesmo da "engenharia social" via telefone.

Alega existir movimentações vultuosas, atípicas e em horário incomum.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 293895867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002).

Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

(...);

Na hipótese, observa-se que a fraude foi perpetrada por terceiros, que entraram em contato com a Apelante, utilizando de seus dados recebidos por manobras fraudulentas a realizar negociações bancárias.

Embora a Apelante afirme da responsabilidade civil do banco pela omissão do serviço de garantir segurança nas operações bancárias, tem-se precipuamente que a transação bancária foi realizada pela “própria” Recorrente, com o fornecimento de senha pessoal, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido.

No caso, inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança da instituição financeira que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco, mas sim a indução direta da autora a fornecer informações e realizar transações.

Tal fato configura circunstância suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do banco, uma vez que a fraude decorreu por terceiro com culpa exclusiva da vítima, em manifesto “fortuito externo”.

(...);

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

O Apelante alegou ter sido vítima de fraude bancária, na qual, mediante ligação telefônica de suposta correspondente do banco, foi induzido a realizar transferência via PIX para terceiros, acreditando estar formalizando a amortização de dívida.

O juízo de primeiro grau considerou inexistente falha na prestação do serviço bancário e afastou a responsabilidade do Banco Apelado, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro na prática do golpe.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira pelo golpe sofrido pelo Apelante. 5. Discute-se, ainda, se a hipótese se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização da culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ, desde que demonstrada a falha na segurança do serviço prestado.

7. No caso concreto, não há evidências de que a exposição indevida dos dados do Apelante tenha decorrido de ação ou omissão do banco, tampouco de que tenha havido falha na segurança dos serviços prestados.

8. O pagamento foi realizado voluntariamente pelo Apelante para conta de terceiro, sem qualquer participação direta do Banco Apelado na fraude, caracterizando fortuito externo e excluindo sua responsabilidade civil.

9. A jurisprudência consolidada reconhece que golpes dessa natureza constituem culpa exclusiva de terceiro, afastando o dever de indenizar das instituições financeiras quando não há comprovação de defeito na prestação do serviço.

10. Quanto ao dano moral, não há comprovação de violação aos direitos da personalidade, sendo os dissabores sofridos pelo Apelante meros aborrecimentos do cotidiano, insuficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por fraudes praticadas por terceiros quando não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou na segurança dos dados do cliente. 2. A caracterização de fortuito externo e a culpa exclusiva de terceiro afastam o dever de indenizar da instituição financeira." (...); (N.U 1002121-52.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Neste contexto, não há qualquer elemento que comprove a falha na prestação do serviço bancário, tampouco que a instituição financeira tenha contribuído para a prática do golpe, de modo que a responsabilidade do Apelado não pode ser presumida.

Portanto, não há falar em dever de indenizar.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025